Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746084-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEIRIN BAO CAFETERIA BRASILIA LTDA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHEIRIN BÃO CAFETERIA BRASÍLIA LTDA (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710405-51.2025.8.07.0020, ajuizada por DF PLAZA LTDA, deixou de conhecer os embargos à execução opostos pela agravante, sob o fundamento de intempestividade (ID 251958338 na origem). Em suas razões recursais (ID 77546309), aduz que os embargos à execução foram apresentados tempestivamente, dentro do prazo legal, conforme previsto no artigo 915, §1o, do Código de Processo Civil, sendo o equívoco apenas quanto à forma de protocolo, realizado nos autos principais, e não em apartado, como exige o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o vício é meramente formal, sanável, e que não houve nenhum prejuízo à parte exequente, tampouco comprometimento do contraditório ou da regularidade processual, tendo sido atingida a finalidade do ato. Pontua que a decisão agravada desconsiderou os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos artigos 6o, 10, 76, 139, inciso IX, 317, 321 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.807.228/RO, reconheceu a possibilidade de correção de vício formal na apresentação de embargos à execução, quando não há prejuízo às partes, devendo ser oportunizada a regularização do procedimento. Em cautelar, requer o deferimento da gratuidade de justiça, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a tempestividade dos embargos e determinando-se sua autuação em apartado. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida pela agravante. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à empresa agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar cópias das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal bem como documentos adicionais para comprovar a necessidade da benesse. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora